Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603029-29.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 VALDIR BACK DEPUTADO ESTADUAL
Órgão julgador: RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 VALDIR BACK DEPUTADO ESTADUAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
–ELEIÇÕES 2018 – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA –
CANDIDATO AO CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL. NÃO ELEITO – LEI N°9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE N°23.553/17 – DIVERSAS IRREGULARIDADES -
INCONFORMIDADES FORMAIS QUE ENSEJARIAM MERA APOSIÇÃO DE
RESSALVAS, CASO ISOLADAMENTE CONSIDERADAS – CONSTATAÇÃO DE
IRREGULARIDADES GRAVES, QUE COMPROMETEM A FIDEDIGNIDADE DAS
CONTAS. ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS DE CAMPANHA APÓS AS
ELEIÇÕES. DÍVIDA DE CAMPANHA NÃO QUITADA E NÃO ASSUMIDA PELO
PARTIDO. NÃO COMPROVAÇÃO DOS GASTOS REALIZADOS COM RECURSOS
PÚBLICOS. DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL QUE SE IMPÕE - CONTAS
JULGADAS DESAPROVADAS.
1. Constatadas as seguintes irregularidades formais e contábeis que, consideradas
isoladamente, poderiam ensejar mera aposição de ressalvas: 1.1) intempestividade das
contas finais; 1.2) movimentação de doação realizada no valor de R$10.000,00, sem
manifestação do prestador de contas, 1.3) recurso originário do Fundo Partidário, no valor
de R$5.000,00, movimentado na conta destinada ao recebimento de valores do FEFC;
1.4) abertura intempestiva das contas bancárias de campanha; 1.5) sobras financeiras
decorrentes de erro contábil; 1.6) realização de despesas após a concessão do CNPJ de
campanha, mas antes da abertura da conta bancária de campanha; 1.7) gasto eleitoral
realizado em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas
não informado à época.
2.Contudo, restaram configuradas outras irregularidades graves, que comprometem a
fidedignidade das contas: 2.1) atraso na entrega dos relatórios financeiros de campanha,
entregues após às eleições; 2.2) divergências entre os dados dos fornecedores
constantes da prestação de contas e as informações constantes da base de dados da
Secretaria da Receita Federal do Brasil e inconsistências quanto a situação fiscal,
evidenciando indícios de omissão quanto à identificação dos verdadeiros fornecedores de
Num. 12539816 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 22/10/2020 18:48:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102218482871700000011981892
Número do documento: 20102218482871700000011981892

campanha; 2.3) omissão de despesas; 2.4) restou pendente de comprovação o valor de
R$13.281,82, oriundo de recursos públicos, que representam mais de 18% do total de
despesas realizadas; 2.5) doação de pessoa física depositada e movimentada na conta
destinada ao recebimento de valores do FEFC; 2.6) saques sem a consti

Inteiro teor:
22/10/2020
Número: 0603029-29.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 14/09/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por VALDIR BACK, CPF
492.808.729-15, candidato ao cargo de Deputado Estadual pelo Partido Republicano Brasileiro -
PRB.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 VALDIR BACK DEPUTADO ESTADUAL
(RESPONSÁVEL)
VALDIR BACK (REQUERENTE)
ALEXANDRE MACKIEVICZ TELLES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
12539
816
22/10/2020 18:48 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.527

PRESTAÇÃO DE CONTAS 0603029-29.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 VALDIR BACK DEPUTADO ESTADUAL
REQUERENTE: VALDIR BACK
- OAB/PR59488
ADVOGADO: ALEXANDRE MACKIEVICZ TELLES
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA –ELEIÇÕES 2018 – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA –
CANDIDATO AO CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL. NÃO ELEITO – LEI N°9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE N°23.553/17 – DIVERSAS IRREGULARIDADES -
INCONFORMIDADES FORMAIS QUE ENSEJARIAM MERA APOSIÇÃO DE
RESSALVAS, CASO ISOLADAMENTE CONSIDERADAS – CONSTATAÇÃO DE
IRREGULARIDADES GRAVES, QUE COMPROMETEM A FIDEDIGNIDADE DAS
CONTAS. ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS DE CAMPANHA APÓS AS
ELEIÇÕES. DÍVIDA DE CAMPANHA NÃO QUITADA E NÃO ASSUMIDA PELO
PARTIDO. NÃO COMPROVAÇÃO DOS GASTOS REALIZADOS COM RECURSOS
PÚBLICOS. DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL QUE SE IMPÕE - CONTAS
JULGADAS DESAPROVADAS.
1. Constatadas as seguintes irregularidades formais e contábeis que, consideradas
isoladamente, poderiam ensejar mera aposição de ressalvas: 1.1) intempestividade das
contas finais; 1.2) movimentação de doação realizada no valor de R$10.000,00, sem
manifestação do prestador de contas, 1.3) recurso originário do Fundo Partidário, no valor
de R$5.000,00, movimentado na conta destinada ao recebimento de valores do FEFC;
1.4) abertura intempestiva das contas bancárias de campanha; 1.5) sobras financeiras
decorrentes de erro contábil; 1.6) realização de despesas após a concessão do CNPJ de
campanha, mas antes da abertura da conta bancária de campanha; 1.7) gasto eleitoral
realizado em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas
não informado à época.
2.Contudo, restaram configuradas outras irregularidades graves, que comprometem a
fidedignidade das contas: 2.1) atraso na entrega dos relatórios financeiros de campanha,
entregues após às eleições; 2.2) divergências entre os dados dos fornecedores
constantes da prestação de contas e as informações constantes da base de dados da
Secretaria da Receita Federal do Brasil e inconsistências quanto a situação fiscal,
evidenciando indícios de omissão quanto à identificação dos verdadeiros fornecedores de
Num. 12539816 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 22/10/2020 18:48:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102218482871700000011981892
Número do documento: 20102218482871700000011981892

campanha; 2.3) omissão de despesas; 2.4) restou pendente de comprovação o valor de
R$13.281,82, oriundo de recursos públicos, que representam mais de 18% do total de
despesas realizadas; 2.5) doação de pessoa física depositada e movimentada na conta
destinada ao recebimento de valores do FEFC; 2.6) saques sem a constituição regular de
fundo de caixa; 2.7) dívidas de campanha não quitadas e não assumidas pelo partido 2.8)
despesas realizadas após a data da eleição e sem qualquer identificação do gasto ou do
fornecedor.
3.Existindo recebimento de recursos públicos na campanha, com despesas que não foram
suficientemente comprovadas, no valor total de
, a devolução do Tesouro
R$13.281,82
Nacional de impõe, nos termos do art. 82 da Res. TSE nº23.553/2017
4.Contas julgadas desaprovadas, com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 21/10/2020
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO
1.Trata-se de prestação de contas de campanha apresentada por
,
VALDIR BACK relativa às
Eleições 2018, em que concorreu ao cargo de Deputado Estadual, pelo partido PRB – Partido
Republicano Brasileiro, e não foi eleito (ID 274632 e seguintes).
2.Não prestadas as contas finais no prazo legal, o requerente foi intimado para fazê-lo, nos
termos do artigo 52, §6º, inciso IV, da Resolução TSE nº23.553/2017, permanecendo inerte (ID
1447316 e 1605266).
3.O setor técnico apresentou parecer conclusivomanifestando-se pelo julgamento das

contas do então candidato como não prestadas(ID 2409366).
4.A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer manifestando-se pela intimação do
prestador de contas, pois não foi intimado acerca de parecer do setor técnico (ID 2699116).
5.Devidamente intimado, não houve qualquer manifestação pelo requerente (ID 3336866).
Após, extemporaneamente, apresentou suas contas, conforme ID 3357316.
6.Remetidas para análise, o setor técnico apresentou
,
novo parecer conclusivo
opinando pela desaprovação das contas(ID 8071266), apontando as seguintes
irregularidades remanescentes: I) apresentação das contas finais fora do prazo legal; II)
descumprimento quanto à entrega dos relatórios financeiros de campanha no prazo
estabelecido (item 1.1); III) movimentação de doação realizada no valor de R$10.000,00, sem
Num. 12539816 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 22/10/2020 18:48:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102218482871700000011981892
Número do documento: 20102218482871700000011981892

manifestação do prestador de contas (item 5.a); IV) recurso originário do Fundo Partidário no
valor de R$5.000,00 (item 5.c); V) detectadas divergências entre dados dos fornecedores
constantes da prestação de contas e as informações constantes da base de dados da
Secretaria da Receita Federal do Brasil (item 5.1); VI) inconsistências quanto a situação fiscal,
evidenciando indícios de omissão quanto à identificação dos verdadeiros fornecedores da
campanha eleitoral (item 5.2); VII) omissões relativas às despesas constantes da prestação de
contas em exame e as constantes da base de dados da Justiça Eleitoral (item 5.3); VIII) houve
repasse no valor de R$5.000,00 informado como origem do Fundo Partidário mas lançado na
prestação de contas como recursos do FEFC (item 6); IX) restou pendente de comprovação o
valor de R$13.281,82, referente a despesas com recursos públicos (item 7); IX) foram abertas
contas bancárias fora do prazo estabelecido (item 8); X) há sobras de financeiras de recursos
do Fundo Especial no valor negativado de R$-18.000,00 (item 9); XI) saques que não se
destinaram à composição de Fundo de Caixa (item 10.1); XII) há dívidas de campanha no
montante de R$300,00 (item 11); XIII) houve realização de despesas após a concessão do
CNPJ de campanha, mas antes da abertura da conta bancária de campanha (item 13.1); XIV)
houve realização de despesas após a data da eleição (item 13.2) e XV) detectados gastos
eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial,
mas não informados à época.
7.Devidamente intimado, o requerente não se manifestou (ID 9186766).
8.A Procuradoria Regional Eleitoral entendendo que as irregularidades remanescentes
,
comprometeram a confiabilidade das contas, manifestou-se pela desaprovação das
contasnos termos do artigo 77, inciso III, da Resolução TSE, com a devolução dos recursos
que não tiveram sua utilização comprovada.
oriundos do FEFC
É o relatório.

VOTO
1.Como visto no relatório, trata-se de prestação de contas de campanha apresentada por
,
VALDIR BACK candidato ao cargo de Deputado Estadual nas Eleições 2018, cuja
competência originária é deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná e regida pela Lei
nº9.504/97, regulamentada pelo Tribunal Superior Eleitoral na Resolução nº23.553/2017.O
então candidato obteve 5.476 votos.
2.Inicialmente, verifica-se que o requerente apresentou de maneira tempestiva sua prestação
de contas parcial, em 13.09.2018, conforme o §4º, do artigo 50
, da referida Resolução.
[1]
A

prestação de contas final foi entregue em 21.05.2019, fora do prazo previsto no artigo 52[2] da
Resolução TSE, apenas após sua citação para apresentá-las.
3.Conforme informação do órgão técnico, não foram registrados recebimentos de recursos na
campanha e não houve repasse de recursos públicos. No entanto, foram declaradas despesas
contratadas e não pagas.
4.Segundo informações do órgão de análise técnica, os recursos utilizados na campanha
,
totalizaram R$72.102,63 sendo:
R$35.000,00de recursos financeiras oriundos de pessoas físicas.
R$30.000,00de recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha.
Num. 12539816 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 22/10/2020 18:48:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102218482871700000011981892
Número do documento: 20102218482871700000011981892

R$5.000,00de recursos financeiros oriundos de partido político (FEFC), porém conforme
informação do doador o recurso é originário do Fundo Partidário.
R$2.102,63de doações estimáveis em dinheiro, relativo às doações de material de
campanha realizada por outro candidato.
5.Não há informações sobre recebimento de recursos de fonte vedada ou de origem não
identificada.
6.Adentrando na análise das contas prestadas, verifica-se que ao final restaram as seguintes

irregularidades, apontadas no relatório conclusivo do órgão técnico(ID 8071266):

I) Atraso na entrega das contas finais (item 1.1):
No que tange ao descumprimento do prazo para entrega da prestação de contas final previsto
no artigo 52 da Resolução TSE nº23.553/2017, o candidato extrapolou o prazo, apresentando
as contas em 21.05.2019.
Entretanto, nos termos da já pacífica jurisprudência deste Regional, tal falha tem natureza
meramente formal, admitindo-se a aprovação das contas com ressalvas, porquanto foi possível
ao Setor Técnico deste Tribunal a análise da movimentação financeira.
Neste sentido:
EMENTA - ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO.
INTEMPESTIVIDADE. RESSALVA. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE SERVIÇOS COM
ADVOGADO E CONTADOR. NÃO EMPREGO NA CAMPANHA. REGULARIDADE. AUSÊNCIA
DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE PARA REPASSE DO FUNDO PARTIDÁRIO A
CANDIDATO. UTILIZAÇÃO DA CONTA EXCLUSIVA. OBRIGAÇÃO DO DONATÁRIO.
REGULARIDADE. INCONSISTÊNCIAS QUE NÃO COMPROMETEM A ANÁLISE DA CONTAS.
APROVAÇÃO COM RESSALVA. 1.A apresentação extemporânea da prestação de contas final
configura irregularidade meramente formal, sendo possível relevá-la quando as contas ainda não
foram julgadas, pois não compromete sua análise técnica. Inteligência do art.45, §4º, IV, da
Res-TSE nº23.463/2015. (...) 4.Contas aprovadas com ressalvas (TRE/PR - PC nº57596 – PR,
AC. nº53396 de 18/09/2017, Rel. Roberto Ribas Tavarnaro, DJE 18/09/2017).
Esta irregularidade, por si, não compromete a apreciação da prestação de contas.
II) atraso na entrega dos relatórios financeiros de campanha (item 1.1.1):
Houve intempestividade no envio dos relatórios financeiros relativos às doações recebidas de
pessoas físicas e do partido político, em contrariedade ao disposto no artigo 50, inciso I
da
[3]
Resolução TSE nº23.553/2017. Veja-se:
Num. 12539816 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 22/10/2020 18:48:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102218482871700000011981892
Número do documento: 20102218482871700000011981892

Com efeito, o supracitado artigo da Resolução prevê que os relatórios financeiros de campanha
relativos às arrecadações de recursos sejam enviados à Justiça Eleitoral em até 72 horas do
recebimento. Isso com o intuito de se dar transparência às campanhas eleitorais, possibilitando
a fiscalização pretérita das doações pelos demais candidatos, partidos e sociedade civil.
O valor total das doações é de

R$40.000,00, o que representa 57,14%dos recursos
financeiros recebidos pelo requerente durante a campanha.
Embora o atraso neste caso não perfaça 100% dos recursos recebidos na campanha, note-se
que

7das 8 doações recebidas, no total de
,

R$35.000,00 foram entregues mais de 7
meses após o prazo legal ou seja, apenas no ano de 2019, o que frustra por completo a
,
fiscalização e acompanhamento concomitante da arrecadação de valores realizada pelo
candidato por seus eleitores, demais candidatos e partidos.
Desta forma, verifica-se que há gravidade no apontamento, apta a impedir a aposição de
ressalvas às contas neste ponto, ensejando a desaprovação das contas.
III) movimentação de doação realizada no valor de R$10.000,00, sem
manifestação do prestador de contas (itens 5.a, 8.3 e 8.4):
Conforme apontado no parecer técnico, depreende-se do extrato bancário da conta nº6287-0,
destinada à movimentação dos recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha – FEFC, que houve entrada e saída de doação realizada pelo Sr. Allan Guilherme
Back, no valor de R$10.000,00.
Num. 12539816 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 22/10/2020 18:48:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102218482871700000011981892
Número do documento: 20102218482871700000011981892

Analisando o referido extrato e verificando o contido na nota explicativa de ID 3357566, é
possível se aferir que se tratou de erro contábil no lançamento da referida doação.
Tendo em vista que a primeira doação foi erroneamente realizada, em 05.10.2020, na já
referida conta nº6287-0, destinada à movimentação dos recursos oriundos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha – FEFC, o prestador efetuou a devolução do valor ao doador
que, posteriormente, em 08.10.2020, realizou novamente a transação, agora na conta correta
(Outros Recursos – nº6286-2).
Contudo, o prestador deixou de lançar a referida devolução na prestação de contas, o que
ensejou os apontamentos supracitados.
Com efeito, revelando-se em mero equívoco contábil no lançamento das informações na
prestação de contas, a irregularidade, caso isoladamente considerada, poderia ensejar apenas
a aposição de ressalva nas contas.
IV) recurso originário do Fundo Partidário no valor de R$5.000,00 (item 5.c, 6 e
8.1):
A Direção Estadual do Partido Republicano – PRB realizou doação ao prestador em
26.09.2020, no valor de R$5.000,00, tendo o valor sido depositado na conta nº6287-0,
destinada à movimentação dos recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha – FEFC.
Contudo, conforme o declarado pelo partido doador, verifica-se que o recurso era oriundo do
Fundo Partidário.
Num. 12539816 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 22/10/2020 18:48:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102218482871700000011981892
Número do documento: 20102218482871700000011981892

A irregularidade, portanto, está na movimentação dos recursos, oriundos do Fundo Partidário,
na conta bancária destinada ao recebimento de valores do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha – FEFC, em violação ao previsto no artigo 11 da Res. TSE.
Entretanto, tal irregularidade, no caso em concreto, não impediu a fiscalização dos referidos
valores, que ao menos transitaram por conta de campanha, também destinada à movimentação
de recursos públicos (FEFC), ensejando tão somente aposição de ressalva nas contas neste
ponto.
Ressalte-se que a regularidade das despesas realizadas com estes recursos será analisada no
item VII, juntamente com os recursos do FEFC, vistos que depositados e transitados na mesma
conta.
V) detectadas divergências entre dados dos fornecedores constantes da
prestação de contas e as informações constantes da base de dados da
Secretaria da Receita Federal do Brasil e inconsistências quanto a situação
fiscal, evidenciando indícios de omissão quanto à identificação dos
verdadeiros fornecedores de campanha (itens 5.1 e 5.2):
Verifica-se das tabelas constantes nos itens 5.1 e 5.2 que o prestador informou na prestação de
contas os dados de diversos fornecedores de maneira totalmente genérica, sem constar o
verdadeiro nome e a correspondente inscrição no CPF ou CNPJ.
Em outros casos, em que pese constar o nome e CPF dos supostos fornecedores, verifica-se
que, em confronto com a base de dados da Receita Federal, constatou-se que as inscrições
informadas são inválidas.
Num. 12539816 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 22/10/2020 18:48:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102218482871700000011981892
Número do documento: 20102218482871700000011981892

Verifica-se que o prestador violou o disposto no artigo 56, alínea g, da Res. TSE
nº23.553/2017, prejudicando a análise e fiscalização dos referidos gastos e identificação dos
verdadeiros fornecedores, o que evidencia a gravidade da irregularidade, apta a ensejar a
desaprovação das contas.
VI) omissões relativas às despesas constantes da prestação de contas em
exame e as constantes da base de dados da Justiça Eleitoral (item 5.3):
Foram identificadas omissões de despesas na prestação de contas em exame, através do
confronto com duas notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais. Veja-se:
Esta situação revela indícios de omissão de gastos eleitorais na prestação de contas em
exame, infringindo o que dispõe o artigo 56, inciso I, letra g, da Resolução TSE nº 23.553/2017:
Num. 12539816 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 22/10/2020 18:48:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102218482871700000011981892
Número do documento: 20102218482871700000011981892

Art.56 - Ressalvado o disposto no art. 65 desta resolução, a prestação de contas, ainda que não
haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser composta,
cumulativamente:
I - pelas seguintes informações:
(...)
g) receitas e despesas, especificadas;
(...).
Tal irregularidade se reveste de inegável gravidade, vez que denota omissão de gastos
eleitorais, cuja origem dos recursos sequer pode ser precisada.
Em que pese estes gastos totalizem R$810,00, o que representa 1,12% dos recursos
movimentados pelo prestador durante a campanha, inaplicável ao caso os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade para aprovar as contas com ressalvas, em face da
constatação de outras irregularidades igualmente graves, que comprometem significativamente
a fidedignidade das contas.

VII) restou pendente de comprovação o valor de R$13.281,82, oriundo de
recursos públicos (item 7):
Conforme apontado no item 7 do parecer, o prestador recebeu o total de R$35.000,00 de
movimentados na conta bancária nº6287-0 (destinada aos recursos
recursos de origem pública,
oriundos do FEFC).
Além da já mencionada movimentação nesta mesma conta de recursos oriundos do FEFC, do
Fundo Partidário e de “Outros Recursos”, verifica-se ainda que o prestador comprovou a
utilização apenas de

R$21.718,08, restando pendente de comprovação o valor de
R$13.281,82.
Uma vez que se trata de recursos públicos, cuja comprovação suficiente não foi realizada, seu
recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional se impõe, nos temos do artigo 82, §§1º e 2º, da
Res. TSE.
Ademais, estes recursos representam 18,42%do total de recursos movimentados na
campanha, revelando gravidade suficiente que impede a aplicação do institutos da
proporcionalidade e da razoabilidade para aposição de ressalva suficiente para, por si só,
ensejar a desaprovação das contas.
VIII) foram abertas contas bancárias fora do prazo estabelecido (item 8):
O CNPJ foi atribuído à campanha do candidato em 14.08.2018. Portanto, nos termos do artigo

10, §1º, inciso I
, da Resolução TSE, a
[4]
data limite para abertura das contas
bancárias de campanha era 24.08.2018. Contudo, o prestador cumpriu com esta

obrigação apenas em 31.08.2018.
Não obstante, a irregularidade é meramente formal, não prejudicando a análise e fiscalização
das contas, razão pela qual ensejaria apenas aposição de ressalva, caso isoladamente
considerada.
Num. 12539816 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 22/10/2020 18:48:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102218482871700000011981892
Número do documento: 20102218482871700000011981892

IX) há sobras de financeiras de recursos do Fundo Especial no valor
negativado de R$-18.000,00 (itens 8.2 e9):
Além da irregularidade já delineada no item III, referente à doação realizada pelo Sr. Allan
Guilherme Back, constata-se que situação semelhante ocorreu em relação a quatro doações
realizadas por Joel Machado de Lima.
Conforme nota explicativa juntada no ID 3357566, o referido doador também realizou os
depósitos na conta nº6287-0, destinada à movimentação dos recursos oriundos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha – FEFC.
Contudo, diferentemente do caso já analisado, não houve a devolução dos valores, tendo sido
movimentados na referida conta. Não obstante, o lançamento da doação na prestação de
contas foi efetuado na conta “Outros Recursos”.
Assim, tem-se que o referido apontamento se deve a erro contábil no lançamento das referidas
receitas, que totalizam o valor de R$18.000,00.
Todavia, resta evidente também que em relação às doações realizadas por Joel Machado de
Lima, os recursos tramitaram indevidamente na referida conta nº6287-0, destinada à
movimentação de recursos oriundos do FEFC, em violação ao previsto no artigo 20 da Res.
TSE.
Esta confusão entre recursos públicos e privados é indesejável e grave, vez que dificulta a
fiscalização sobre a origem e a destinação dos valores e, analisada conjuntamente com as
demais irregularidades constatadas, enseja a desaprovação das contas no caso em apreço.
X) saques que não se destinaram à composição de Fundo de Caixa (item 10.1):
Foram realizados três saques da conta nº6287-0, sem a devida constituição de fundo de caixa.
Tal fato revela inobservância ao disposto nos artigos 40 e 41, inciso III, ambos da Res. TSE
nº23.553/2017.
Em que pese o baixo valor global da irregularidade, incabível a aplicação dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade para julgar as contas aprovadas com ressalvas, vez que
constatadas outras inconformidades graves na prestação de contas em apreço.
:
XI) há dívidas de campanha no montante de R$300,00 (item 11)
Há dívidas declaradas na prestação de contas, decorrentes do não pagamento de despesas
contraídas na campanha, totalizando o montante de R$300,00.
Ademais, não foi juntada autorização do órgão nacional de direção partidária, na hipótese de
assunção de dívida pelo partido político, acordo expressamente formalizado, bem como o
cronograma de pagamento e quitação da dívida, nos termos do contido no artigo 56, inciso II,
alínea "e", Resolução TSE nº23.553/2017.
Tal irregularidade é grave, porquanto demonstra a existência de passivo não saldado,
evidenciando descumprimento do prestador com suas obrigações.
Embora seja baixo o valor global da dívida, inaplicável ao caso os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade para aprovar as contas com ressalvas, em face da constatação de outras
Num. 12539816 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 22/10/2020 18:48:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102218482871700000011981892
Número do documento: 20102218482871700000011981892

irregularidades igualmente graves, que comprometem significativamente a fidedignidade das
contas.
XII) houve realização de despesas após a concessão do CNPJ de campanha,
mas antes da abertura da conta bancária de campanha (item 13.1):
O Setor Técnico apontou como irregularidade a realização de despesas após a concessão do
CNPJ de campanha, ocorrida em 14.08.2018, mas antes da abertura da conta bancária
específica de campanha, ocorrida em 29.08.2018, contrariando o disposto no artigo 3°, inciso III
e no artigo 38
, ambos da resolução TSE n°23.553/2017. Veja-se:
[5]
Considerando que as despesas foram declaradas e comprovadas, bem como estão
devidamente identificadas, a irregularidade não comprometeu a lisura das contas, sobretudo
em razão da identificação da origem dos recursos, ensejando aposição de ressalva.

XIII) houve realização de despesas após a data da eleição (item 13.2):
Verifica-se a realização de diversas despesas após a data da eleição, contrariando o disposto
no artigo 35 da Resolução TSE nº23.553/2017.
Num. 12539816 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 22/10/2020 18:48:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102218482871700000011981892
Número do documento: 20102218482871700000011981892

De fato, vislumbra-se que a grande maioria dos gastos foram decorrentes do pagamento de
prestadores de serviços contratados durante a campanha.
Porém, este não é o caso de ao menos quatro das despesas, em que não é possível identificar
o fornecedor, nem a despesa realizada. Veja-se:
08.10.2018 – R$10.000,00 – “Outros” (sequer é possível se identificar o fornecedor);
08.10.2018 – R$60,00 – Encargos financeiros - devolução de cheque;
09.10.2018 – R$1.500,00 – “Outros” (sequer é possível se identificar o fornecedor);
09.10.2018 – R$2.000,00 – “Outros” (sequer é possível se identificar o fornecedor).
Estesquatro gastos representam, juntos, 18,80% do total dos recursos
movimentados durante a campanha, revelando gravidade apta a gerar a desaprovação
das contas.
XIV) detectado gasto eleitoral realizado em data anterior à data inicial de
entrega da prestação de contas parcial, mas não informado à época (item 13.3):
Foi detectado um único gasto eleitoral, realizado em data anterior à data inicial de entrega da
prestação de contas parcial, mas não informado na época, conforme dispõe o artigo 50, §6° ,
da Resolução TSE n°23.553/2017.
Trata-se de despesa realizada em 20.08.2018, com ZELI LOURENÇO MARTINS, no valor de
R$650,00.
Com efeito, a declaração intempestiva de gastos eleitorais nas contas fere a transparência e
prejudica as medidas de controle concomitante e a fiscalização pela Justiça Eleitoral e toda a
sociedade.
Contudo, com a entrega da prestação de contas final foi possível ao setor técnico auditar
referido gasto e verificar seu correto registro e comprovação, razão pela qual a jurisprudência
deste Tribunal Regional, de forma reiterada, vem entendendo que a inconformidade,
isoladamente considerada, ensejaria a aposição de ressalva.
7.Havendo nas contas irregularidades graves não sanadas pelo prestador, apesar de intimado
para tanto, conclui-se por sua desaprovação, com determinação de devolução de

R$13.281,82 ao tesouro nacional, nos termos da fundamentação do item VII.
8.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida, acompanhando os pareceres do
setor técnico e da Procuradoria Regional Eleitoral, e com fundamento no artigo 30, inciso III, da
Lei nº9.504/97 c/c o inciso III, do artigo 77
, da Resolução TSE nº23.553/17,
[6]
voto no

sentido de julgar DESAPROVADAS as contas de VALDIR BACK, relativas às

Eleições de 2018, em que concorreu ao cargo de Deputado Estadual e não foi eleito.
9.Determino, ainda,

o recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de R$13.281,82(
treze mil, duzentos e oitenta e um reais e oitenta e dois centavos), relativo aos
recursos de origem pública (FEFC e FP), cujas despesas não foram

comprovadas, nos termos da fundamentação, conforme artigo 82
da Resolução TSE
[7]
nº23.553/2018.
Num. 12539816 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 22/10/2020 18:48:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102218482871700000011981892
Número do documento: 20102218482871700000011981892

10.Com o trânsito em julgado, não havendo o pagamento espontâneo pelo requerente, intime-o
para que promova o recolhimento do valor devido, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de ser
inscrito no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Federais
(Cadin) e de encaminhamento imediato das informações à representação estadual da
Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

[1] Art.50 - Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas eleitorais, a
entregar à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº9.504/1997,
):
art.28, §4º
(...)
§4º - A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do SPCE, pela internet,
entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela constando o registro da movimentação financeira
e/ou estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de setembro do mesmo ano.
[2] Art.52 - As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todos os candidatos e de
partidos políticos em todas as esferas devem ser prestadas à Justiça Eleitoral até o trigésimo dia posterior
à realização das eleições (
).
Lei nº9.504/1997, art.29, inciso III
[3] Art.50 - Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas eleitorais, a
entregar à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim:
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua campanha eleitoral, em
até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;
[4] Art.10 - É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta bancária
específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra instituição financeira com
carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil.
§1º - A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias ou postos de atendimento bancário:
I - pelo candidato, no prazo de dez dias contados da concessão do CNPJ pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil;
[5] Art.38 - Os gastos de campanha por partido político ou candidato somente poderão ser efetivados a
partir da data da realização da respectiva convenção partidária, observado o preenchimento dos
pré-requisitos de que tratam os incisos I, II e III do caput do art.3º desta resolução.
[6] Art.77 - Apresentado o parecer do Ministério Público e observado o disposto no parágrafo único do
art.76 desta resolução, a Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei
):
nº9.504/1997, art.30, caput
I - pela aprovação, quando estiverem regulares;
II - pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes comprometam a regularidade;
Num. 12539816 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 22/10/2020 18:48:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102218482871700000011981892
Número do documento: 20102218482871700000011981892

III - pela desaprovação, quando constatadas falhas que comprometam sua regularidade;
IV - pela não prestação, quando, observado o disposto no §1º:
(...)
[7] Art.82 - A aprovação com ressalvas da prestação de contas não obsta que seja determinada a
devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou a sua transferência para a conta única do Tesouro
Nacional, assim como dos recursos de origem não identificada, na forma prevista nos arts.33 e 34 desta
resolução.

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0603029-29.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - REQUERENTE: VALDIR BACK - Advogado do
REQUERENTE: ALEXANDRE MACKIEVICZ TELLES - PR59488.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 21.10.2020.
Num. 12539816 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 22/10/2020 18:48:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102218482871700000011981892
Número do documento: 20102218482871700000011981892